Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600594-70.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2022
Número: 0600594-70.2020.6.16.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 14/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600594-70.2020.6.16.0046
Assuntos: Cargo - Vereador, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600594-70.2020.6.16.0046 que julgou o feito da seguinte forma: 1) extinguiu em relação ao órgão
partidário do Partido Social Cristão/PSC com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil,
com amparo no artigo 7º da Lei Complementar nº 64/90; 2) procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta por Márcio Rosa da Silva e Marcos José Carvalho contra Cristyne
Myriam Albuquerque Dall Agnol, Suzan Luciane Kuchinelek, Junilda de Fátima Cibils, Valdir de
Souza, Almir Luis Balbinot, Paulo Sergio dos Santos, Edilio João Dall Agnol, Fernanda Gabrielle
Sampaio de Angeli, Flávio Santos Araujo, Grace Stephany dos Santos, Gustavo Osvaldo de Leon
Ferraz, Janaína Micheli da Silva, Luciano Mauricio de Lima, Marcelo Renato Costa da Luz, Marcus
Vinicius Rios Quirino, Marino Garcia, Mauro Pereira da Silva, Pedro Aléssio Carneiro Lobo, Rodrigo
Cavalcante Gama de Azevedo, Silvana da Silva Góis, Otivir Tadeu Bobato e Yassine Ahmad Hijazi,
para o fim de cassar o registro de candidatura de todos os candidatos investigados, na qualidade
de beneficiários; 3) cassar o diploma e o mandato eleitoral do Vereador Valdir de Souza e de todos
os suplentes em razão da sua obtenção mediante fraude, declarando nulos os votos atribuídos ao
partido PSC e seus candidatos na eleição proporcional de 2020, com a distribuição do mandato de
Vereador por ele conquistado aos demais partidos. Como consequência da procedência da ação,
aplicou ainda a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes ao pleito de 2020 às investigadas Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol e Junilda
de Fátima Cibils; integrada pela sentença proferida em sede de embargos de declaração, que tão
somente corrigiu erro material. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta por Márcio Rosa
da Silva e Marcos José Carvalho em face de Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol, Suzan
Luciane Kuchinelek, Junilda de Fátima Cibils, Valdir de Souza (Maninho), Almir Luis Balbinot, Paulo
Sergio dos Santos, Edilio João Dall Agnol, Fernanda Gabrielle Sampaio de Angeli, Flávio Santos
Araujo, Grace Stephany dos Santos, Gustavo Osvaldo de Leon Ferraz, Janaína Micheli da Silva,
Luciano Mauricio de Lima, Marcelo Renato Costa da Luz, Marcus Vinicius Rios Quirino, Marino
Garcia, Mauro Pereira da Silva, Pedro Aléssio Carneiro Lobo, Rodrigo Cavalcante Gama de
Azevedo, Silvana da Silva Góis, Otivir Tadeu Bobato, Yassine Ahmad Hijazi e Partido Social Cristão,
alegando ter existido ao menos 3 candidaturas "laranjas" na chapa apresentada pelo PSC para as
Eleições de 2020, sendo elas a de Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol, Suzan Luciane
Kuchinelek e Junilda de Fátima Cibils. Aduz fraude à cota de gênero que acabou por eleger Valdir
de Souza; Ref. IP 2020.0119430). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTYNE MYRIAM ALBUQUERQUE DALL AGNOL
(EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
JUNILDA DE FATIMA CIBILS (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
SUZAN LUCIANE KUCHINELEK (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
VALDIR DE SOUZA (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
ALMIR LUIS BALBINOT (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DOS SANTOS (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
EDILIO JOAO DALL AGNOL (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI
(EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FLAVIO SANTOS ARAUJO (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
GRACE STEPHANY DOS SANTOS (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
JANAINA MICHELI DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCIANO MAURICIO DE LIMA (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARCELO RENATO COSTA DA LUZ (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS RIOS QUIRINO (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARINO GARCIA (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MAURO PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
PEDRO ALESSIO CARNEIRO LOBO (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO
(EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
SILVANA DA SILVA GOIS (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
OTIVIR TADEU BOBATO (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
YASSINE AHMAD HIJAZI (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL CRISTAO (EMBARGANTE)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
MARCIO ROSA DA SILVA (EMBARGADA)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO (ADVOGADO)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)

MARCOS JOSE CARVALHO (EMBARGADA)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO (ADVOGADO)
ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43382160
09/11/2022
09:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.501

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600594-70.2020.6.16.0046 –
Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: CRISTYNE MYRIAM ALBUQUERQUE DALL AGNOL
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - OAB/PR77299
EMBARGANTE: JUNILDA DE FATIMA CIBILS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: SUZAN LUCIANE KUCHINELEK
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: VALDIR DE SOUZA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: ALMIR LUIS BALBINOT
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: EDILIO JOAO DALL AGNOL
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: FLAVIO SANTOS ARAUJO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: GRACE STEPHANY DOS SANTOS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: JANAINA MICHELI DA SILVA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
Num. 43382160 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: LUCIANO MAURICIO DE LIMA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: MARCELO RENATO COSTA DA LUZ
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS RIOS QUIRINO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: MARINO GARCIA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: MAURO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: PEDRO ALESSIO CARNEIRO LOBO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: SILVANA DA SILVA GOIS
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: OTIVIR TADEU BOBATO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: YASSINE AHMAD HIJAZI
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
EMBARGADA: MARCIO ROSA DA SILVA
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - OAB/PR0022832
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - OAB/PR77299
EMBARGADA: MARCOS JOSE CARVALHO
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - OAB/PR0022832
ADVOGADO: ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - OAB/PR77299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Num. 43382160 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Valdir de Souza e
outros em face do Acórdão nº 61.058, que conheceu e negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo a respeitável sentença combatida e julgando procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral que determinou a cassação do registro de candidatura de
todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
do Partido Social Cristão de Foz do Iguaçu, cassou o diploma e o mandato eleitoral de
Valdir de Souza e de todos os suplentes, declarou nulos os votos recebidos pelo Partido
Social Cristão e por seus candidatos na eleição proporcional de 2020, determinou a
distribuição do mandato do vereador cassado aos demais partidos e aplicou a sanção de
inelegibilidade, pelo período de 8 anos, à Cristine Myriam Albuquerque Dall Agnol e
Junilda Cibilis.

Em suas razões recursais (ID 43089963), os embargantes sustentaram, em
síntese, que o acórdão ora recorrido padece de omissão, pois silenciou sobre as provas e
os argumentos apresentados pela defesa, alegou que inexiste qualquer apontamento
sobre o especial fim de agir, sobre a subjetividade da conduta e sobre a intenção de
fraudar. Aduziu, ainda, que não foram considerados os argumentos a respeito do contexto
de pandemia em que se realizou o pleito de 2020, a escassez de recursos financeiros, o
desânimo e a inexperiência das candidatas, bem como alegou que não houve análise
acerca da falta de apoio pelas candidatas e a desistência das candidaturas. Afirmou, por
fim, que não foram sopesados os testemunhos em prol das candidaturas. Requereram,
desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão destacada,
concluindo pelo conhecimento e improcedência do pedido exordial.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida (ID 43156050) argumentou que o
recurso não deve ser admitido, uma vez se trata, em verdade, de intenção de rediscussão
da matéria de fato que já fora correta e fundamentadamente discutida no acórdão.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43163078) opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que não se
vislumbra qualquer omissão, mas mero inconformismo dos recorrentes.
Num. 43382160 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A respeito da irresignação do embargante quanto à omissão na análise das
provas, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43022633) que:

Com relação à candidatura da recorrente Cristyne Myriam Albuquerque Dall Agnol,
embora a testemunha Neide de Souza Pereira tenha afirmado que a candidata
realizou alguma espécie de campanha, essa versão não encontra respaldo no
conjunto probatório, conforme se demonstrará a seguir.

No depoimento prestado em juízo, por ocasião da audiência de instrução, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Neide de Souza Pereira afirmou que
a candidata Cristyne esteve na sua casa para pedir o voto da depoente e que não
entregou nenhum material impresso de campanha. Aduziu, ainda, que a candidata fez
uma reunião para promover a sua campanha, com aproximadamente 5 pessoas, na
casa da mãe da depoente, mas não soube informar quem eram as outras pessoas
que estavam na reunião (ID 42951801, ID 42951802, ID 42951803 e ID 42951804).

Verifica-se que essa foi a única prova apresentada de que Cristyne promoveu atos de
atos de campanha.

Da análise detida dos autos, constata-se que Cristyne é casada com Edilio João Dall
Agnol, também candidato ao cargo de vereador pelo PSC em Foz do Iguaçu, no pleito
de 2022 e que, em 30 de setembro de 2020, a recorrente alterou a sua foto de seu
perfil no Facebook, inserindo, nesse campo, propaganda política de seu marido.

[...]

Percebe-se que a recorrente, de modo absolutamente contraditório, realizou
campanha em favor de seu adversário na disputa eleitoral, não tendo a candidata
publicado nenhuma propaganda eleitoral em seu favor, nessa rede social.

Observa-se que, por força da pandemia da COVID-19, o calendário eleitoral sofreu
alterações e a eleição foi realizada em 15 de novembro de 2020, tendo a recorrente
alterado a foto do seu perfil um mês e meio antes da data do pleito, não sendo,
portanto, no final do período eleitoral, conforme afirmado por sua defesa.
Num. 43382160 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

Note-se, ainda, que inexiste qualquer ato formal de renúncia à sua candidatura, ou
mesmo manifestação informal em suas redes sociais de que teria desistido da disputa
eleitoral.

Mas não é só.

Observe-se que a recorrente apresentou suas contas de campanha zeradas, sem
qualquer movimentação ou recebimento de doações estimáveis por parte da
agremiação partidária (Prestação de Contas 0600673-37.2020.6.16.0147 – Extrato de
Prestação de Contas Final ID 68851235).

A prestação de contas da recorrente contradiz as declarações prestadas pela
testemunha, Leandro Ricardino Correa, de que houve a doação estimável de material
de campanha pela agremiação partidária à recorrente.

Veja-se a transcrição de trecho do depoimento prestado por Leandro Ricardino
Correa:

[...] Na verdade, esses santinhos foram, na maioria deles, doações estimáveis em
dinheiro que a gente fez o rateio pelo número de santinhos distribuídos para todos os
candidatos. Estão todos lançados na prestação de contas. E foram sim, vários alguns
materiais, não só santinhos, mas teve santinho, teve perfurite nós tivemos camisetas
né. (...) Para todos os candidatos, inclusive as três. [...] (ID 42951788, ID 42951789,
ID 42951790, ID 42951791, ID 42951792, ID 42951793, ID 42951794 e ID 42951795)

Por fim, tem-se, ainda, o fato da candidata ter recebido apenas um voto, perfazendo,
assim, um quadro probatório apto à caracterização da fraude.

Do mesmo modo, verifica-se que o conjunto probatório dos autos demonstra a
existência de fraude na candidatura de Junilda de Fátima Cibilis,

De acordo com o depoimento prestado pela testemunha Lenira Graziola, a candidata
fazia campanha de porta em porta, entregou-lhe um panfleto com suas propostas de
campanha, realizou uma reunião para umas 4 ou 5 pessoas, mas não soube citar o
nome de nenhuma participante, tendo afirmado, ainda, que, em razão da falta de
verbas e de materiais de campanha, Junilda desistiu da campanha eleitoral. (ID
42951795, ID 42951796, ID 42951797, ID 42951798 e ID 42951790)

Ocorre que o depoimento prestado pela testemunha foi a única prova produzida com
o intuito de comprovar a prática de atos de campanha por Junilda, não tendo a
candidata publicado propaganda eleitoral em seu favor nas redes sociais, nem
apresentado qualquer registro de sua campanha.

A prestação de contas da recorrente foi apresentada com o único registro de
recebimento do montante de R$ 1.100,00, proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, que, segundo a candidata, foi destinado ao pagamento
dos serviços prestados pelo contador e advogado. Não houve receitas ou despesas
com materiais de campanha (Prestação de Contas 0600685-51.2020.6.16.0147 –
Extrato de Prestação de Contas Final ID 82049885).

Ressalta-se que Junilda auferiu votação zerada, não tendo, nem a recorrente, votado
em si mesma.

Por fim, da análise dos autos, verifica-se que inexiste qualquer ato formal ou
manifestação feita pela recorrente sobre a desistência de sua candidatura, fato que
contribui à configuração da fraude.

Num. 43382160 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

Como se pode notar, na fundamentação do acórdão recorrido, analisou-se
todo o conjunto probatório para se firmar o convencimento acerca da conclusão a que se
chegou.

Das provas deduzidas nos autos, os testemunhos foram incapazes de
demonstrar efetivamente a realização de campanha, sendo contrapostos pelo restante do
conjunto probatório.

Em razão disso, consideraram-se as demais provas dos autos, as quais
levaram à conclusão da existência da fraude, como se observa do excerto transcrito. Esse
tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROVAS
ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO.

1. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos
princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a
ratio do art. 10, §3º, da Lei 9504/1997 é ampliar a participação das mulheres no
processo político-eleitoral.

2. Pela moldura fática contida no Acórdão Regional, delineada a partir de conteúdo
probatório contundente (documentos, oitiva de testemunhas), é incontroverso que: (i)
as candidatas não obtiveram nenhum voto; (ii) não houve atos efetivos de campanha;
(iii) a candidata Ivete apresentou despesas ínfimas de campanha e a candidata
Fabrícia apresentou prestação de contas zerada; (iv) a candidata Ivete realizou
campanha para terceiros.

3. Caracterizada a fraude, e, por conseguinte, comprometida a disputa, a
consequência jurídica é: (i) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) independentemente de prova da
participação, ciência ou anuência deles; (ii) a inelegibilidade daqueles que
efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; (iii) a nulidade dos votos obtidos
pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários,
nos termos no art. 222 do Código Eleitoral.

4. Recurso Especial provido.

(ARESPE nº 0600474-82.2020.6.05.0062, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
publicado em 12/09/2022)

Os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do
seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência dos recorrentes não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento
com a solução dada ao caso.
Num. 43382160 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo os recorrentes se utilizarem da via recursal adequada para reapreciação da
matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que os embargantes suscitaram com o fim de prequestionamento, nos termos
do artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600594-70.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu -

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43382160 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52

PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
EMBARGANTE: CRISTYNE MYRIAM ALBUQUERQUE DALL AGNOL - Advogados
da EMBARGANTE: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A, ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - PR77299 -
EMBARGANTES: JUNILDA DE FATIMA CIBILS, SUZAN LUCIANE KUCHINELEK, VALDIR DE
SOUZA, ALMIR LUIS BALBINOT, PAULO SERGIO DOS SANTOS, EDILIO JOAO DALL AGNOL,
FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI, FLAVIO SANTOS ARAUJO, GRACE
STEPHANY DOS SANTOS, GUSTAVO OSVALDO DE LEON FERRAZ, JANAINA MICHELI DA
SILVA, LUCIANO MAURICIO DE LIMA, MARCELO RENATO COSTA DA LUZ, MARCUS
VINICIUS RIOS QUIRINO, MARINO GARCIA, MAURO PEREIRA DA SILVA, PEDRO ALESSIO
CARNEIRO LOBO, RODRIGO CAVALCANTE GAMA DE AZEVEDO, SILVANA DA SILVA GOIS,
OTIVIR TADEU BOBATO, YASSINE AHMAD HIJAZI, PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Advogados dos EMBARGANTES: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A - EMBARGADOS: MARCIO ROSA DA SILVA, MARCOS
JOSE CARVALHO - Advogados dos EMBARGADOS: ADANI PRIMO TRICHES - PR39433-A,
CEZAR EDUARDO ZILIOTTO - PR0022832, ROMINA GISELLE CARNIELLI CARRO - PR77299.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 07.11.2022.

Num. 43382160 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 09/11/2022 09:13:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110909132733200000042347030
Número do documento: 22110909132733200000042347030
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2022 12:08:52